Tribunal: TJBA
Processo: 0003210-88.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003210-88.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Erico Vinicios Figueiredo Cambui Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Mandado de Segurança. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Preliminarmente, o embargante argui a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do IRDR de nº 0007725-69.2016.8.05.0000, o que deve ser afastado, na medida em que a vinculação da tese firmada em tais incidentes é imediata e despicienda a necessidade de trânsito em julgado. No mérito, alega omissão no acórdão, na medida em que: a) não teria se manifestado sobre a tese de que aos policiais militares já está assegurado o transporte público gratuito; b) não teria fixado concretamente qual valor de benefício a ser pago; c) não teria delimitado qual a natureza jurídica da verba a ser recebida; d) não teria se posicionado a respeito de vedação prevista na súmula vinculante de nº 37 do Supremo Tribunal Federal. No que se refere à tese de já ser oferecido transporte gratuito aos policiais militares, o acórdão se posicionou expressamente, esclarecendo que tal fato não infirma o pagamento da aludida verba, primeiramente porque o legislador não fez nenhuma ressalva acerca do fato de ser devido o auxílio-transporte apenas para quem se utilize do serviço público de transporte coletivo. Em segundo plano, o pagamento creditado direto em conta, como ocorre com os servidores civis, mostra-se mais vantajoso ao administrado, não cabendo ao Executivo transmutar a natureza de parcela indenizatória reconhecida em lei. Quanto ao valor a ser pago a título de auxílio-transporte, a decisão igualmente não foi omissa, tendo esclarecido que este deverá ser liquidado conforme parâmetros das normas regulamentadoras, isto é, art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97 até a edição do Decreto nº 18.825/2019. Igualmente não há que se falar em omissão quanto à delimitação da natureza jurídica da verba a ser recebida, na medida em que o acórdão expressamente esclareceu que deveria ser paga nos termos da legislação de regência, que já descreve qual sua natureza. Por fim, não há que se falar em violação ao enunciado da Súmula Vinculante de nº 37 do STF, na medida em que não se está a aumentar vencimentos sob o fundamento da isonomia, mas sim, com supedâneo no quanto decidido no IRDR de nº 0007725-69.2016.8.05.0000, reconhecer a existência de inaceitável mora legislativa para a implementação de auxílio que já possuía previsão legal, ainda que carente de regulamentação que lhe desse eficácia. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança Cível nº 0003210-88.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.